Tribunal: TJSP
Processo: 1002144-37.2023.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO. Ação de Busca e Apreensão. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Liminar deferida e cumprida. Terceiro embargante que alega a posse do veículo automotor apreendido. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da demandada embargada, que insiste na arguição de ilegitimidade passiva, pugnando no mérito pela ausência de responsabilidade quanto ao saldo devedor decorrente da Cédula de

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO. Ação de Busca e Apreensão. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Liminar deferida e cumprida. Terceiro embargante que alega a posse do veículo automotor apreendido. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da demandada embargada, que insiste na arguição de ilegitimidade passiva, pugnando no mérito pela ausência de responsabilidade quanto ao saldo devedor decorrente da Cédula de Crédito Bancário. EXAME: ato de constrição que aproveita somente ao Banco autor da Ação de Busca e Apreensão, que requereu a concessão da medida liminar. Demandada na Ação de Busca e Apreensão que não concorreu nem teve proveito com a medida liminar em causa e, portanto, não detêm legitimidade para o polo passivo dos presentes Embargos. Inteligência do artigo 677, § 4o, do Código de Processo Civil. Precedentes desta E. Corte. Eventual ausência de responsabilidade pelo adimplemento da Cédula de Crédito Bancário poderá ser arguida oportunamente nos autos da Ação de Busca e Apreensão ou mediante Ação autônoma. Verba honorária sucumbencial devida pelo embargante ao Patrono da demandada embargada que deve ser arbitrada em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*